Tribunal: TJSP
Processo: 0009863-08.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009863-08.2019.8.26.0521, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO DIEGO POLLO
LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009863-08.2019.8.26.0521 -Voto no 26.349
2
Agravo em Execução 0009863-08.2019.8.26.0521
Comarca: DEECRIM 10a RAJ (SOROCABA)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: THIAGO DIEGO POLLO LEMOS
Voto no 26.349 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão fls. 38/39 dos autos de
origem (PEC no 0004689-52.2018.8.26.0521) que concedeu ao
sentenciado THIAGO DIEGO POLLO LEMOS progressão ao regime
aberto.
Recurso devidamente processado, com manifestação
da ilustrada Procuradoria de Justiça pelo não provimento (fls.
59/62).
É o relatório.
Embora não se negue a relevância do exame
criminológico como adminículo para a formação da convicção do
Juiz da Execução Penal, especialmente nos casos em que os crimes
pelos quais o sentenciado foi condenado foram cometidos com
violência e grave ameaça à pessoa, forçoso convir que, em certas
circunstâncias, sua dispensa não pode ser considerada ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009863-08.2019.8.26.0521 -Voto no 26.349
3
Com efeito, e como no caso dos autos, o douto
Magistrado colheu, ao longo da execução, elementos de convicção
suficientes à concessão da medida, dispensando a prévia
realização do exame criminológico.
Aplicou, a contrario sensu, a Súmula 439 do colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se que, na hipótese, o agravado vem cumprindo
suas penas no regime aberto desde 12 de dezembro de 2019.
Concedida a medida há mais de sete meses, verificou-
se não ter o agravado voltado a delinquir, cenário que, em grande
medida, revela o acerto da decisão impugnada.
Provocar, agora, seu retorno ao regime semiaberto,
não seria de nenhum proveito para o processo de ressocialização
de THIAGO, e de nenhum benefício para a Sociedade.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator